Tribunal: TJPA
Processo: 0807336-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807336-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: JOSE ROBERVAL DIAS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISPENSA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, em ação ajuizada por José Roberval Dias Carvalho, com o objetivo de revisar o valor da pensão por morte já concedida, com base na condição de invalidez grave do beneficiário. A controvérsia reside na dispensa de prévio requerimento administrativo e na suficiência da prova da invalidez apresentada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o prévio requerimento administrativo para a revisão de benefício previdenciário já concedido; (ii) estabelecer se há nos autos prova suficiente da invalidez grave do beneficiário para justificar a majoração da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de requerimento administrativo prévio, estabelecida no RE 631.240/MG (Tema 350 do STF), não se aplica às hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, como no caso em exame.

4.

O benefício previdenciário já havia sido deferido administrativamente, sendo o pedido judicial uma revisão quantitativa fundada na condição de invalidez grave, o que afasta a alegação de ausência de manifestação administrativa.

5.

A documentação médica constante dos autos, emitida por órgão público de saúde, atesta a condição de invalidez permanente do autor, com diversas comorbidades graves, sendo reforçada pela existência de curatela judicial ativa.

6.

O agravado requereu a realização de perícia médica judicial, demonstrando diligência e boa-fé processual, o que afasta qualquer alegação de insuficiência probatória neste estágio processual.

7.

A atuação judicial se pauta pela necessidade de garantir interpretação adequada das normas previdenciárias, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da legalidade, sem que isso configure supressão de competência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É dispensável o prévio requerimento administrativo para a revisão de benefício previdenciário já concedido, nos termos do Tema 350 do STF.

2.

A existência de documentos médicos emitidos por órgão público e a curatela judicial ativa configuram prova idônea da condição de invalidez grave do beneficiário.

3.

O pedido de perícia médica judicial demonstra boa-fé processual e reforça a regularidade da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 373, I, 464 e seguintes; CC, art. 1.767, I e III; LC Estadual nº 39/2002, art. 25-A, §2º e §4º; LC nº 128/2020; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral); TJ-PA, Apelação Cível nº 0807758-51.2019.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 30.01.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801711-18.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Agravo Interno
interposto por
IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807336-21.2024.8.14.0000, em face da decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei provimento ao recurso interposto pelo referido Instituto, nos seguintes termos:

“(...) Por fim, cumpre destacar que, com o objetivo de dissipar quaisquer dúvidas sobre a condição de invalidez preexistente ao óbito da segurada, o agravado, na ação de origem, requereu a realização de perícia médica judicial. Tal iniciativa evidencia a diligência e a boa-fé processual do demandante, que busca comprovar a veracidade de seus argumentos por meio de provas técnicas aptas a respaldar sua pretensão.

A realização da perícia médica judicial, além de ser instrumento essencial para a apuração dos fatos controvertidos, confere maior segurança à análise do mérito, permitindo ao Juízo de origem uma avaliação criteriosa e fundamentada sobre as condições do agravado.

Dessa forma, a produção da prova pericial será determinante para a solução definitiva da controvérsia, resguardando a equidade e a lisura na resolução da demanda, em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, sendo temerário, neste momento processual, o provimento do recurso em favor do agravante.

Ante o exposto, e em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo
, CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão alinhada ao entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal. Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno.

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Inicialmente, o recorrente argumenta que a decisão monocrática incorre em erro ao afastar a exigência de prévio requerimento administrativo, prevista como pressuposto processual para o manejo da demanda. Destaca que o caso concreto demanda a apreciação de matéria de fato que ainda não foi submetida à análise da Administração, o que inviabilizaria o reconhecimento de interesse processual na via judicial. Assim, defende que a ausência de requerimento administrativo, nos moldes do Tema 350 do STF, compromete a admissibilidade da ação (Num. 23928825 – Pág. 2-6).

Aduz, ainda, que o benefício previdenciário titularizado pelo recorrido foi concedido sem a devida avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, conforme exigência contida no art. 25-A, §4º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Assevera que o laudo apresentado nos autos não possui natureza pericial e não foi emitido por autoridade competente, não servindo, portanto, como prova hábil à concessão do benefício em sua integralidade (Num. 23928825 – Pág. 8-13).

Sustenta que o princípio da legalidade obriga a Administração a atuar somente conforme previsão legal, sendo inadmissível que decisões judiciais suplantem exigências legais expressas sem a devida base fática robusta.

Argumenta, ainda, que os documentos apresentados pelo recorrido não demonstram, de forma inequívoca, o direito postulado, sendo ônus processual da parte autora a instrução adequada da petição inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC (Num. 23928825 – Pág. 13-16).

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (Num.

24682438
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

A argumentação contida no agravo interno interposto pelo IGEPREV não se sustenta diante dos fundamentos jurídicos e probatórios que embasaram a decisão monocrática prolatada, cuja racionalidade repousa em interpretação conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, bem como em elementos fáticos constantes dos autos.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, cumpre esclarecer que tal argumento foi expressamente analisado e devidamente refutado na decisão agravada, a qual destacou que, embora o STF, no julgamento do RE nº 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral), tenha fixado como regra geral a exigência de requerimento administrativo prévio para a propositura de ações previdenciárias, tal orientação comporta exceções, uma delas justamente aplicável ao caso sub judice.

De fato, consoante o trecho destacado da própria decisão do STF, excepciona-se da regra de exigência administrativa prévia os casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, uma vez que o direito material já foi reconhecido, ainda que parcialmente, pela via administrativa.

No caso concreto, o agravado é beneficiário de pensão por morte já deferida administrativamente (requerimento nº 2021/0000576974), tratando-se o pedido judicial de mera revisão quantitativa do valor percebido, revisão esta fundada no art. 25-A, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 128/2020, aplicável ao portador de invalidez grave.

O argumento do agravante de que a matéria fática não foi levada à Administração carece de consistência, pois ignora que a própria concessão da pensão, nos moldes inicialmente fixados, evidencia que houve manifestação administrativa sobre a situação do dependente, embora de forma restrita e sem o reconhecimento da integralidade do direito. Não se trata, pois, de benefício novo, mas sim de revisão de benefício já existente, hipótese em que a jurisprudência pacífica, inclusive desta Corte, reconhece a desnecessidade do prévio requerimento administrativo:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DISPENSA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE RESTABELECIMENTO OU MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JÁ CONCEDIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE nº 631.240/MG). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

1- Interesse de agir. Pedido de restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário já concedido. O STF firmou entendimento no julgamento do RE nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, de que nas hipóteses de restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário já concedido, deveria ser dispensada a exigência prévia do requerimento administrativo, sendo facultado ao administrado buscar diretamente a via judicial .

2-Apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade, para reconhecer a existência de interesse processual do apelante, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para a realização de perícia.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08077585120198140006 12678945, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N .º 631.240-MG.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de prévio requerimento administrativo.

No que tange o prévio requerimento administrativo em ações previdenciárias, sabe-se que a questão foi objeto do Recurso Extraordinário n .º 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida.

Em regra, existem dois grupos de ações previdenciárias: no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração .

A Suprema Corte partiu da premissa de que se depender da análise de pleito fundado em fato novo, é matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração indispensável o prévio pedido administrativo. Ou seja, se o requerimento possui a mesma base fática que levou a concessão da benesse anterior, não é necessária nova formulação administrativa, pois a inércia do ente autárquico se presume a posição de recusa.

Nos casos de pedido de auxílio-acidente em que já houve o recebimento de benefício anterior decorrente da mesma situação fática, é dispensado o prévio requerimento administrativo.

Em resumo, entendo que o caso em questão se enquadra no segundo grupo mencionado no Recurso Extraordinário n .º 631.240-MG, de modo que o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação, motivo pelo qual a sentença não poderia ter julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de interesse de agir.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a nulidade da sentença exarada. No entanto, em razão do feito não estar pronto para julgamento, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dado prosseguimento ao feito .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017111820228140051 18477586, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, a tese de que não foi produzida prova hábil quanto à condição de invalidez do autor não resiste à análise do acervo documental coligido aos autos.

A decisão agravada apontou, com precisão, que há laudos médicos emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia que atestam a existência de invalidez permanente por sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), além de múltiplas comorbidades associadas, tais como tetraplegia, deficiência visual, hipertensão arterial, diabetes e nefropatia. Estas patologias são de natureza grave, de caráter permanente e têm o condão de enquadrar o pensionista nas hipóteses previstas no § 2º do art. 25-A da LC nº 39/2002, com redação da LC nº 128/2020.

Não bastasse isso, o agravado encontra-se sob curatela judicial conforme processo nº 0801743-96.2020.8.14.0017, decisão que, por sua própria natureza e exigência legal (art. 1.767, incisos I e III, do Código Civil), pressupõe reconhecimento judicial de incapacidade civil, servindo como elemento probante adicional de sua condição de inválido. A ausência de perícia oficial estadual, argumento central do agravante, não pode ser utilizada como justificativa para subverter a eficácia de documentos médicos idôneos já constantes dos autos, emitidos por órgão público de saúde.

Ainda que assim não fosse, o agravado, em clara demonstração de boa-fé e zelo processual, requereu expressamente a realização de perícia médica judicial na origem, diligência que encontra amparo nos artigos 464 e seguintes do CPC e que tem por finalidade elucidar eventual controvérsia técnica. Portanto, eventual alegação de ausência de prova pericial revela-se, além de precipitada, contrária à própria dinâmica processual, na medida em que a parte interessada busca produzir a prova necessária ao deslinde do mérito.

Por fim, a pretensão do agravante de extinguir a demanda sob o argumento de ausência de interesse de agir e ofensa ao princípio da legalidade, ignora que a atuação jurisdicional, neste momento, visa garantir a interpretação constitucionalmente adequada das normas previdenciárias, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os precedentes vinculantes do STF.

Portanto, todas as alegações constantes do agravo interno foram devidamente enfrentadas e rechaçadas com base em sólida fundamentação jurídica, respaldo probatório nos autos e alinhamento jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025